Tribunal: STF
Processo: RE 369655
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM DO TEMPO
 DE SERVIÇO. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 8.213/91.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO: PRESSUPOSTO PARA A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
Tempo de serviço rural anterior à
edição da Lei n. 8.213/91. Exigência de recolhimento de contribuição
 como pressuposto para a concessão de aposentadoria.
Impossibilidade. Norma destinada a fixar as condições de encargos e
benefícios, que traz em seu bojo proibição absoluta de concessão de
aposentadoria do trabalhador rural, quando não comprovado o
recolhimento das contribuições anteriores. Vedação não constante da
Constituição do Brasil. Precedente: ADI n. 1.664, Relator o Ministro
 Octávio Gallotti, DJ de 19.12.1997.
Agravo regimental não provido.